Tribunal: TJDFT
Processo: 0707804-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707804-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GUARABOX COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOAO VITOR ARAUJO DE MELO, JOABE VIEIRA DE ARAUJO, YORRANNA ANASTACIA OLIVEIRA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (id. 116547742)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704686-29.2017.8.07.0001, movido em face de YORRANNA ANASTACIA OLIVEIRA DE ARAUJO, JOAO VITOR ARAUJO DE MELO, JOABE VIEIRA DE ARAUJO e GUARABOX COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA – ME, indeferiu o pedido de suspensão de CNH e passaporte dos executados. Em suas razões recursais (id. 33484152), a instituição financeira argumenta que tal pedido se baseia em inovação promovida pelo Código de Processo Civil de 2015, a partir de uma ponderação entre a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, visando dar maior efetividade à execução. Discorre sobre o princípio da cooperação e sobre a possibilidade de o exequente valer-se de todos os meios necessários à satisfação do seu crédito, observada a legalidade e a razoabilidade. Entende que, diante do esgotamento de outras diligências, o deferimento do seu pedido teria o condão de trazer os executados ao processo e incentivá-los ao pagamento da dívida. Quanto ao pedido de natureza liminar, entende, que a prestação jurisdicional somente seria efetiva caso restasse deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se desde logo a suspensão da CNH e dos passaportes dos executados/agravados. Defende, em caráter subsidiário, o deferimento de efeito suspensivo, diante da possibilidade de arquivamento do feito na ausência de bens passíveis de constrição. Requer, ao final, que o pedido de natureza liminar seja deferido e, no mérito, a sua confirmação. Preparo (id. 33484153). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes na espécie, ao menos neste juízo inicial. Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, não verifico qualquer elemento que aponte para a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar uma intervenção imediata deste órgão relator, não tendo a parte recorrente, a propósito, apresentado motivo idôneo capaz de revelar a urgência indispensável à medida em questão. Desse modo, reputo necessário que se aguarde o momento processual oportuno para que, em uma análise mais aprofundada, seja verificada a efetiva necessidade das medidas postuladas para fins de satisfação do crédito, inclusive aferindo a proporcionalidade e razoabilidade dessas medidas. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma em que determina o artigo 1.019, II, do CPC. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 15 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora